Tribunal: TJDFT
Processo: 0755924-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0755924-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEIVIS ALVES DA ROCHA AGRAVADO: JOSE AUGUSTO PINTO DA CUNHA LYRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por GEIVIS ALVES DA ROCHA contra a decisão ID origem 254355808, integrada pela decisão ID origem 259099662, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703128-17.2020.8.07.0001, movido em desfavor de JOSÉ AUGUSTO PINTO DA CUNHA LYRA, ora agravado. No primeiro pronunciamento, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de pesquisas de bens e de valores do executado via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias, na modalidade “Teimosinha”, nos seguintes termos: Conforme decisão de ID. 189526070, não serão determinadas novas ordens de bloqueio via Sisbajud, tendo em vista que já foi comprovado que não há valores passíveis de penhora do executado depositadas em instituições financeiras. Portanto, indefiro o pedido de ID. 253978672. Intime-se a parte credora para indicar outros bens à penhora, no prazo de 5 dias. Não havendo manifestação, tornem os autos conclusos para determinação de retorno ao arquivo provisório. Os exequentes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados no segundo pronunciamento. Nas razões recursais ora em exame, o agravante argumenta que já houve bloqueios anteriores via SISBAJUD, liberados apenas por reconhecimento de impenhorabilidade, e não por ausência de saldo. Ressalta que o agravado possui movimentação bancária contínua e 3 (três) fontes regulares de renda, circunstâncias que reforçam a existência de ativos passíveis de constrição. Sustenta que a renovação da ordem de bloqueio na modalidade “Teimosinha” é medida adequada e necessária, amparada pelos arts. 797 e 798 do Código de Processo Civil – CPC, que determinam que a execução deve se desenvolver no interesse do credor e com utilização de todos os meios executivos eficazes. Afirma que negar a medida inviabiliza a efetividade da execução, na medida em que os valores ingressam de forma intermitente nas contas do devedor e acabam não sendo alcançados por tentativas pontuais de bloqueio. Indica, ainda, haver perigo de dano concreto, pois, mês a mês, tais valores entram, são prontamente utilizados e se dissipam, frustrando a tutela jurisdicional e impedindo a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Requer, assim, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja autorizada a realização de pesquisa por ativos financeiros do agravado via SISBAJUD pelo prazo de 30 (trinta) dias, na modalidade “Teimosinha”; e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão recorrida, na forma alinhavada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, na qual foi indeferido o pedido das exequentes de realização de pesquisa de bens e valores do executado por meio do sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias, na modalidade “Teimosinha”. O Juízo de 1o Grau concluiu que não havia indicação de valores penhoráveis mantidos em instituições financeiras pelo executado, motivo pelo qual deixou de autorizar nova diligência e determinou às exequentes que indicassem outros bens à constrição no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. Inconformada, uma das exequentes interpôs o presente Agravo, sustentando que a negativa de renovação da pesquisa compromete a efetividade da execução e contraria o princípio segundo o qual o processo executivo deve se desenvolver no interesse do credor (art. 797 do CPC). Afirma que já houve localização prévia de ativos, que o agravado mantém movimentação financeira regular e que a modalidade “Teimosinha” é o meio adequado para assegurar a satisfação do crédito. A controvérsia, portanto, cinge-se à possibilidade de renovação da pesquisa de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Com efeito, o art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC atribui ao credor o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora, cabendo-lhe adotar as diligências necessárias à localização do patrimônio do devedor, não podendo transferir integralmente ao Poder Judiciário essa incumbência. Nessa perspectiva, as ferramentas tecnológicas de apoio — como SISBAJUD, Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores – RENAJUD, Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER — configuram instrumentos auxiliares à atividade jurisdicional, voltados a conferir maior efetividade à execução, mas não substituem a atuação diligente do credor. A propósito, apesar de a jurisprudência desta Corte de Justiça reconhecer que o uso desses sistemas pressupõe a apresentação de fundamentos concretos e indícios mínimos de utilidade — sobretudo quando já realizadas diligências pretéritas infrutíferas e inexistem sinais de alteração patrimonial —, também tem admitido que o decurso razoável de tempo entre as buscas constitui elemento apto a justificar a renovação da pesquisa. Este Relator, inclusive, tem adotado como parâmetro o intervalo de aproximadamente 1 (um) ano desde a última consulta, por entender que o lapso temporal, por si, pode indicar provável modificação na condição financeira do devedor, dada a fluidez própria das movimentações bancárias e a rápida mutabilidade de ativos financeiros. Assim, embora o mero insucesso ou o êxito parcial em diligências anteriores não autorize, por si só, a repetição automática de pesquisas por meio de ferramenta distinta — sob pena de gerar providência inútil ou meramente protelatória, vedada pelo art. 370, parágrafo único, do CPC —, o transcurso de período significativo sem novas verificações afasta tal risco e, ao contrário, evidencia a pertinência de nova tentativa. Para ilustrar, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal, de minha relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), em execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário, sob fundamento de inexistência de indícios concretos de alteração na situação econômica dos executados e ausência de esgotamento de outras diligências úteis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de utilização do sistema SNIPER para localização de bens ou vínculos da parte executada, à luz da razoabilidade e efetividade da medida, considerando a existência de diligências patrimoniais já realizadas e a ausência de demonstração de modificação na condição econômica dos devedores. Acrescenta-se que as pesquisas realizadas pelo Sisbajud, Renajud, Infojud e ONR são recentes, todas com menos de um ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização do SNIPER pressupõe demonstração de esgotamento das medidas típicas de localização patrimonial e de sua potencial utilidade, não se admitindo como diligência genérica ou alternativa às ferramentas tradicionais. 4. Foram realizadas diversas pesquisas patrimoniais recentes (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ONR), todas sem resultado útil quanto à localização de bens penhoráveis e há pouco tempo. 5. A ausência de indicativos de alteração da situação patrimonial dos executados ou da efetividade da consulta ao SNIPER inviabiliza o deferimento da medida, sob pena de transferir ao Judiciário o ônus da investigação patrimonial. Principalmente, se diversas consultas a sistemas integrados ao Sniper foram realizadas recentemente. 6. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que a reiteração de medidas de constrição depende de elementos novos ou do transcurso de tempo razoável, não se verificando nenhuma dessas hipóteses no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A utilização do sistema SNIPER para localização de bens deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, exigindo demonstração de utilidade da medida e esgotamento das diligências patrimoniais tradicionais. 2. A ausência de alteração fática na situação econômica dos devedores e a reiteração de pedidos sem novo fundamento autorizam o indeferimento da medida, sem violação ao princípio da cooperação processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 139, IV, e 797. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no REsp 1634247/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJDFT, Acórdãos 2026391 e 2032558, 8a Turma Cível. (Acórdão 2048255, 0730025-12.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025 – grifo nosso) No caso concreto, em consulta preliminar aos autos de origem, não se identificou a realização de pesquisas por bens ou ativos financeiros nos últimos 12 (doze) meses, circunstância que reforça a pertinência da renovação da diligência requerida. Diante desse cenário, a renovação da pesquisa por meio do SISBAJUD, especialmente na modalidade “Teimosinha”, revela-se proporcional e compatível com a necessidade de conferir efetividade à tutela executiva, notadamente em hipóteses em que a movimentação financeira do executado ocorre de forma dinâmica e sujeita a frequentes alterações. Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano, este também se evidencia, pois a não realização da pesquisa pode permitir que valores ingressantes nas contas do devedor sejam imediatamente utilizados ou transferidos, comprometendo o resultado útil do processo e frustrando a satisfação do crédito exequendo. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao Juízo de 1o Grau que proceda à renovação da pesquisa via SISBAJUD pelo prazo de 30 (trinta) dias, na modalidade “Teimosinha”, com o objetivo de verificar eventual alteração patrimonial do executado, ora agravado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator